Tribunal: TJDFT
Processo: 0718086-66.2024.8.07.0001
Órgão julgador: GETÚLIO DE MORAES OLIVEIRA
Órgão colegiado: 7a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-10-30
Data de publicação: 2024-11-27

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. PROCESSO CIVIL. AÇÃO RENOVATÓRIA DE LOCAÇÃO COMERCIAL. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. VALOR DA CAUSA EXORBITANTE. APLICAÇÃO DA REGRA DO § 2o DO ART. 85 DO CPC. MONTANTE EXCESSIVO. OBSERVÂNCIA DOS PRINCÍPIOS DA RAZOABILIDADE E PROPORCIONALIDADE. APRECIAÇÃO POR EQUIDADE. CABIMENTO. SENTENÇA MANTIDA.
I. Caso em exame
1. Cuida-se de apelação interposta em face da r. sentença que extinguiu o feito sem resolução de mérito, condenando a parte autora ao pagamento dos honorários sucumbenciais fixados em R$ 1.000,00 (mil reais). A Ré pretende a reforma da r. sentença, no que tange ao critério utilizado para a fixação dos honorários advocatícios.
II. Questão em discussão
2. A questão em discussão consiste em saber se ao caso se aplica o regramento do §2o, do art. 85 do CPC, haja vista a tese fixada pelo STJ, no sentido da inviabilidade da fixação de honorários de sucumbência por apreciação equitativa quando o valor da condenação ou o proveito econômico forem elevados (Tema1076).
III. Razões de decidir
3. O STJ, no julgamento do REsp 1906618/SP, REsp 1850512/SP, REsp 1877883/SP e REsp 1906623/SP, sob a sistemática dos recursos repetitivos, decidiu pela inviabilidade da fixação de honorários de sucumbência por apreciação equitativa quando o valor da condenação ou o proveito econômico forem elevados, ainda que sob o manto da proporcionalidade e razoabilidade.
4. Todavia, o Supremo Tribunal Federal tem precedentes no sentido de que "nas hipóteses em que se afigure alto o valor da causa em razão do proveito econômico pretendido pelo autor, é possível o arbitramento dos honorários sucumbenciais com base na equidade, notadamente no caso de parcial procedência da ação, afastando-se a incidência do § 6o do art. 85 do CPC/2015, quando, diante das circunstâncias do caso, o arbitramento dos honorários sucumbenciais vinculados a percentual do valor da causa gerar à parte sucumbente condenação desproporcional e injusta." (ACO 637 ED, Rel. Min. Alexandre de Moraes, Tribunal Pleno).
5. Ademais, o STF admitiu recurso extraordinário, ainda pendente de julgamento, reconhecendo a existência de repercussão geral da possibilidade da fixação dos honorários por apreciação equitativa quando os valores da condenação, da causa ou o proveito econômico da demanda forem exorbitantes (Tema 1.255/STF).
6. Nas causas em que o autor atribui valor elevado, mas com curto período de tramitação e cujo trabalho realizado nos autos não demonstre complexidade, a fixação de honorários de sucumbência com base apenas no valor apontado na petição inicial pode violar os princípios da proporcionalidade e da razoabilidade, os quais norteiam o Código de Processo Civil, conforme disposto em seu art. 8o.
7. Desse modo, considerando as circunstâncias do caso concreto, sobretudo o curto período de tramitação do feito, pois as partes noticiaram a celebração de acordo logo após a contestação, sobrevindo sentença que extinguiu o feito sem resolução do mérito, e a baixa complexidade da demanda, entendo ser desarrazoada a fixação dos honorários sucumbenciais nos moldes do § 2o do art. 85 do CPC.
IV. Dispositivo e tese

8. Recurso não provido.